Tribunal: STJ
Processo: 1088197-39.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972247 - SP (2025/0231066-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B C P DE L
ADVOGADA
: CAROLINA OLIVEIRA CABRAL - SP206614
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
INTERES.
: J C P DE L
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA.
REEMBOLSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões esposadas pelo Tribunal de Justiça quanto ao
reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto
à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos
morais indenizáveis) exigiria novo exame do acervo fático- probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme
a Súmula n, 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51831223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 14:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f06a390-cf24-4140-a832-268c49a8e1b3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51831223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 14:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f06a390-cf24-4140-a832-268c49a8e1b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972247 - SP (2025/0231066-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B C P DE L
ADVOGADA
: CAROLINA OLIVEIRA CABRAL - SP206614
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
INTERES.
: J C P DE L
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA.
REEMBOLSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões esposadas pelo Tribunal de Justiça quanto ao
reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto
à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos
morais indenizáveis) exigiria novo exame do acervo fático- probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme
a Súmula n, 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51563105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:56
Código de Controle do Documento: 5272488f-c151-4802-aa76-8d73c07af91a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B. C. P. DE L.
(B.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
art. 105,
a
DO ESTADO DE SÃO PAULO, de relatoria do Des. L. B. Giffoni Ferreira, assim
ementado:
PLANO DE SAÚDE – USO ALÉM DA REDE ACREDITADA -
URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE NOSOCÔMIO
CONVENIADO APTO – INVIABILIDADE DA COBERTURA TOTAL –
PAGAMENTO POR “QUANTUM” QUE SERIA GASTO SE UTILIZADA
CLÍNICA CREDENCIADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.EMENTA

No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade dos óbices à
admissão do apelo nobre.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, B. alegou a violação dos arts. 113, 186, 187,
421, 422, 423 do CC, ao sustentar que
o contrato firmado entre a empresa e a
(1)
recorrida, tem previsão para atendimento nacional e com reembolso integral, de qualquer
procedimento inclusive as sessões de psicoterapia e psicologia; e
ficou caracterizado
(2)
dano moral.

(1) Da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
B. defendeu que o contrato firmado entre a empresa e a recorrida tem
previsão para atendimento nacional e com reembolso integral, de qualquer procedimento,
inclusive as sessões de psicoterapia e psicologia.
Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou o seguinte:

Nunca olvidar de que o pacto firmado não confere ao beneficiário BILL
DE INDENIDADE para se dirigir para onde pretender, por sua livre
escolha; ver que o Contrato não é uma inutilidade, e em verdade não há
como o Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de
Documento eletrônico VDA51563105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:56
Código de Controle do Documento: 5272488f-c151-4802-aa76-8d73c07af91a

leve previsto nos cálculos atuariais que certamente precederam a
transação.
O Contrato livremente celebrado não prevê cobertura em casos que tais,
de atendimento fora da rede acreditada pelo Plano, e não se vislumbra
abusividade alguma na negativa realizada, vendo-se que a contratante
obviamente de tudo tinha ciência.
De aí que deferir-se a pretensão inicial, ao arrepio do contrato, é medida
que não ressumbra o melhor Direito, pois não fora justo que a Operadora
ficasse obrigada a custeio integral de atendimento, em estabelecimento
e com profissionais escolhidos SPONTE PROPRIA pela parte Autora,
entendimento esse uníssono nesta Câmara. (e-STJ, fl. 690)

Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,

reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o
que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
1. Verifica-se que a parte recorrente não impugnou todos os
fundamentos autônomos e suficientes indicados no acórdão recorrido,
principalmente no que se refere à inaplicabilidade da cláusula de
carência aos casos de urgência e emergência, o que atrai a incidência da
aplicável por analogia ao recurso especial.
Súmula n. 283/STF,
2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à existência de dano
moral indenizável nos casos de negativa de fornecimento de
atendimento médico de urgência ou emergência com fundamento em
cláusula de carência, porquanto configurada a abusividade.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Ademais, a modificação do acórdão recorrido dependeria do
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a esta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.502.966/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2024,
12/12/2024 –destaquei)

Documento eletrônico VDA51563105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:56
Código de Controle do Documento: 5272488f-c151-4802-aa76-8d73c07af91a

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.077.630/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
18/4/2024 –
destaquei)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Da caracterização dos danos morais
O TJSP foi claro ao consignar que, no caso dos autos, a conduta da operadora
não acarretou dano moral à parte autora.
Desta feita, alterar as conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto
a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais
Documento eletrônico VDA51563105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:56
Código de Controle do Documento: 5272488f-c151-4802-aa76-8d73c07af91a

indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático- probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
No mesmo sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7
TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ.
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.077.630/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
18/4/2024 –sem
destaques no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RECUSA
INJUSTIFICADA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL.
QUANTUM. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DO REEXAME
Documento eletrônico VDA51563105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:56
Código de Controle do Documento: 5272488f-c151-4802-aa76-8d73c07af91a

DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever a conclusão do Tribunal potiguar quanto a ilegalidade da recusa
de atendimento médico de urgência demandaria, necessariamente,
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
2. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano moral, da
forma como trazida no apelo nobre, esbarraria, necessariamente, no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. À luz dos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, quais
sejam, a razoabilidade e a proporcionalidade, conclui-se que o montante
fixado na origem (R$ 10.000,00 - dez mil reais) se mostra dentro dos
parâmetros adotados nesta Corte de Justiça, situação que faz incidir o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.666.254/RN,
julgado em
DJEN de

16/12/2024,
20/12/2024 – sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51563105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:56
Código de Controle do Documento: 5272488f-c151-4802-aa76-8d73c07af91a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.972.247 / SP
Número Registro: 2025/0231066-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10881973920228260002
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B C P DE L
ADVOGADA
: CAROLINA OLIVEIRA CABRAL - SP206614
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
INTERES.
: J C P DE L
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 701d82f1-32cc-4bfe-bf51-52072f2796db

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 701d82f1-32cc-4bfe-bf51-52072f2796db